Tribunal: TJES
Processo: 5004406-14.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004406-14.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004406-14.2023.8.08.0021

RECORRENTE: FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pelo pagamento de verbas de FGTS do período compreendido entre os anos de 2020 a 2023, da relação contratual submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais, sem a devida prestação de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7576549), que assim resolveu a lide:

Assim, não há que se falar em pagamento de verbas de FGTS, eis que não vislumbro neste caso em concreto, os requisitos para a declaração da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7576551), sustentando que laborou como Assistente de Sala no Município de Guarapari no período de 07/02/2020 a 03/02/2023 sob o regime de contratação temporária, com contratos de trabalho sucessivos e imediatamente renovados após o vencimento do contrato anterior (ID. 7576540). Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de FGTS devidas sobre sua remuneração.

Por sua vez, a municipalidade apresentou suas contrarrazões (ID. 7576555), pugnando pelo não provimento do recurso.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente,
defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o Município de Guarapari, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015.

Em que pese a alegação da municipalidade pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada, conforme demonstradas pelo Juízo em sentença.

Isso porque as contratações temporárias foram realizadas mediante

prorrogações sucessivas, durando quatro anos. Confira-se:

I.
No ano de 2020, a autora foi contratada pelo período de 10 (dez) meses para o cargo de Assistente de Sala, educação especial, na EMEF Eliziario Lourenço Dias, iniciado em
07/02/2020 a 31/12/2020
;

II.
No ano de 2021, a autora foi contratada pelo período de 12 (doze) meses para o cargo de Assistente de Sala, educação especial, na EMEF Eliziario Lourenço Dias, iniciado em
01/01/2021 a 22/12/2021
;

III.
No ano de 2022, foi contratada para o cargo de Assistente de sala, educação especial, na EMEF Maria Ramalhete Correia, pelo período de 10 (dez) meses, de
11/02/2022 a 22/12/2022
;

IV.
No ano de 2023, foi contratada para o cargo de Assistente de sala, educação especial, na EMEF Joventina Simões, pelo período de 01 (um) mês, de
31/01/2023 a 03/02/2023,
o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Veja-se que foram feitas
04 renovações sucessivas
, pelo período de 01 ano cada, totalizando-se 04 anos de exercício de serviço em contratações temporárias.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse sentido, divirjo da posição adotada pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedente dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de FGTS devidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado. Deixo de condenar
a Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)